Tribunal: TJMT
Processo: 1030780-16.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030780-16.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 239.990.986-00 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DAIANE APARECIDA VILARINHO CAMARGO - CPF: 059.896.976-43 (EMBARGADO), MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (ADVOGADO), RAMON RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 016.759.856-26 (ADVOGADO), ISABELA MARTINS MAIA - CPF: 088.238.616-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL ALTERADO PARA SEPARAÇÃO TOTAL – EFEITOS
EX NUNC
- AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

“
Segundo a jurisprudência do STJ, os efeitos da alteração do regime de bens do casamento são ex nunc
”. (AgInt no REsp n. 1.831.120/SP, relator ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 24-8-2020, DJe de 28-8-2020).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcialmente provimento ao Recurso de Apelação.

O embargante alega omissão da Câmara julgadora em relação ao fato de “
admissão da Embargada, no sentido de que as benfeitorias decorreram do exclusivo produto da venda de bem particular do Embargante, configurando, portanto, sub-rogação e consequentemente a incomunicabilidade das benfeitorias”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado foi consignado com clareza o seguinte:

“
O apelante não nega que as benfeitorias foram feitas na constância do casamento, como se infere da audiência de instrução e julgamento (ID. 181260218, 2min e 20s), mas a alteração ocorrida tem efeito
ex nunc
. Assim, a retroatividade implicaria perda ou aquisição de direitos relativos a imóveis, o que gera insegurança jurídica para o casal e/ou terceiros (...). À vista disso, as benfeitorias realizadas na data do matrimônio até o trânsito em julgado da sentença que alterou o regime de bens se comunicam. Além do mais, o patrimônio conquistado na constância do casamento é
presumidamente considerado fruto do trabalho e esforço em comum do casal
; logo, subentende-se que para um dos cônjuges conseguir poupar ou investir suas economias o outro lhe proporcionou tempo e despesas reduzidas. Desse modo, era imprescindível a demonstração do direito pleiteado pelo apelante, ônus do qual não se desincumbiu. A partilha recai sobre todos as benfeitorias, como consignado pelo juízo
a quo
. Ademais, quanto à alegada sub-rogação dos bens, não está comprovado que foram adquiridos antes do casamento. Assim, não há como excluí-los da partilha
”.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023